Tribunal: TJDFT
Processo: 0702857-76.2023.8.07.0009
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONTRATO DE PROTEÇÃO VEICULAR. VEÍCULO SINISTRADO (FURTO). ASSOCIAÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS. RELAÇÃO DE CONSUMO. MERA FORMA ASSOCIATIVA. CLÁUSULAS ABUSIVAS. DANOS MATERIAIS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 1o Juizado Especial Cível e Criminal de Samambaia que julgou improcedentes os pedidos iniciais de fixação de indenização por danos materiais e morais decorrentes de furto de veículo objeto de contrato de seguro.
2. Na origem o autor, ora recorrente, noticiou ter firmado contrato de seguro total de sua motocicleta com a requerida. Narrou que teve sua moto furtada no dia 01/12/2022, contudo teve negado seu pedido de sinistro. Pugnou pela fixação de indenização por danos materiais no valor de R$ 17.474.00 (dezessete e quatrocentos e setenta e quatro reais), correspondente ao valor da motocicleta, de acordo com a tabela FIPE, e por danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), em razão do não pagamento do seguro.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo não recolhido em razão do pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Foram ofertadas contrarrazões (Id 49897758). Benefício concedido em favor do recorrente, considerando que aufere rendimento bruto inferior a 5 salários-mínimos, consoante disposto na Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, e adotada como parâmetro para o reconhecimento da hipossuficiência judiciária.
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise da legitimidade do recebimento da “indenização securitária” em face do lapso temporal decorrido entre o sinistro e a lavratura do boletim de ocorrência e a comunicação do sinistro e na configuração de dano moral passível de indenização.
5. Em suas razões recursais, o requerente afirma que suas alegações foram devidamente comprovadas com os meios que detinha para tal finalidade. Aduz ter sido imposto ao consumidor a realização de prova virtualmente impossível, posto exigir a comprovação de itens que deixou de possuir após o evento lesivo. Consigna ter juntado aos autos tudo que lhe era possível. Requer a reforma da sentença a fim de serem julgados procedentes os pedidos iniciais.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços. Em que pese a fornecedora organizar-se sob a forma associativa, é evidente o desvio de finalidade da aludida associação, que em verdade presta serviços assemelhados a seguro veicular, mediante a celebração de contratos de adesão sob a forma de "ingresso em sociedade". No caso em exame, a forma associativa adotada não deve sobressair à realidade negocial fática, atraindo a incidência das normas de proteção ao consumidor.
7. Apesar da possibilidade de aplicação das normas protetivas do direito do consumidor à questão tratada nos autos, a inversão do ônus da prova é medida aplicável na hipótese de se verificar a dificuldade na realização da instrução probatória, evidenciando a hipossuficiência do consumidor. Neste sentido, tal inversão não alcança os meios de prova simples a que o consumidor tem acesso. No entanto, as partes não controvertem sobre os fatos e a improcedência da ação não decorreu da ausência de provas dos fatos constitutivos do direito, mas de análise jurídica dos documentos que instruem os autos.
8. Consta do contrato de adesão firmado entre as partes, devidamente assinado pelo recorrente, que “As condições dos benefícios opcionais constam no MANUAL DA ASSISTÊNCIA e demais REGULAMENTOS DE BENEFÍCIOS OPCIONAIS enviados ao associado, e também estará disponível no site (www.supportgrupo.com.br), e se aplica a todos os integrantes que expressamente optarem pelos benefícios que constam neste termo de filiação” (Id 49897716), estando, portanto, o recorrente ciente das condições do contrato que assinou/aderiu.
9. De acordo com os arts. 49 e 68 do contrato de adesão assinado pelo recorrente, qualquer dano ou sinistro ao veículo deverá ser formalmente comunicado à requerida no prazo máximo de 3 (três) dias corridos, sob pena de recusa do reparo e/ou perda do pagamento do benefício. Consta também que somente serão beneficiados os prejuízos em que o boletim de ocorrência for lavrado no dia e na hora do sinistro, sem ressalvas.
10. Incontroverso nos autos que o furto ocorreu no dia 01/12/2022. Afirma a requerida que a comunicação do sinistro somente foi feita 11 dias após o fato – dia 12/12/2022, conforme documento de Id 49897742. O recorrente, apesar de afirmar ter feito a comunicação dentro do prazo, deixou de comprovar o alegado. Ademais, o boletim de ocorrência foi registrado no dia seguinte ao evento danoso, cerca de 12 horas após o ocorrido, contrariando a previsão contratual. No entanto, em se tratando de relação de consumo, é possível a declaração da abusividade de cláusulas evidentemente prejudiciais ao consumidor, e no caso da normal regulamentar da associação, o que é o caso em exame. A limitação da cobertura em caso de boletim de ocorrência lavrado fora do dia e hora do sinistro e comunicação à associação após mais de três dias é evidentemente abusiva e onera sobremaneira o consumidor/associado.
11. No que tange ao dano moral, a falha na prestação de serviço, por si só, não é suficiente para caracterizar o dano moral. No caso em exame, em que pese a abusividade da norma constante do regulamento da associação, ora equiparada a cláusula contratual, não foi demonstrada situação apta a extrapolar a esfera patrimonial do autor. Indevida a indenização por danos morais.
12. Recurso conhecido e parcialmente provido para condenar a associação ré ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 17.474.00 (dezessete e quatrocentos e setenta e quatro reais), corrigido pelo INPC desde o sinistro e acrescido de juros de mora de 1% a partir da citação.
13. Sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.